Tribunal: CARF
Processo: 10209.000328/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/03/2007
MULTA POR VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto- Lei no 37/1966 é aplicável para cada violação de dispositivo de segurança (lacre).

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10209.000328/2007-28
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.605 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/03/2007
MULTA POR VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto- Lei no
37/1966 é aplicável para cada violação de dispositivo de segurança (lacre).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Tatiana Midori Migiyama, que dava provimento.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro e Vanessa Marini Cecconello.
Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran, substituída pela conselheira Semiramis de
Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
120/126), admitido pelo despacho de fls. 158/162 em relação à matéria “APLICAÇÃO DE
MULTA PARA CADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (LACRE)”, em
face do acórdão 3301-001.380, de 14/10/2020, o qual foi assim ementado na matéria
controvertida:
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. MULTA. COMETIMENTO. QUANTITATIVO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10209.000328/2007-28
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.605 - CSRF/3a Turma
Processo no 10209.000328/2007-28

A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto- Lei no 37/1966 é
aplicável para cada violação de dispositivo de segurança (lacre).
Insurge-se o contribuinte contra a aplicação da multa a que se refere o art. 107,
VI, do DL 37/66. Entende que, nos termos do paragonado 3401-005.386, deveria ser aplicada
apenas uma vez por viagem, independente do número de contêineres em que houve o
rompimento do lacre, o que resultaria da aplicação da mesma no valor de R$ 2.000,00, em vez da
penalidade aplicada de R$ 6.000,00, por rompimento de 3 lacres. Argui que “se o legislador
pretendesse que a multa fosse aplicada “por contêiner” ou “por unidade”, como sustenta a
decisão recorrida, teria o feito expressamente, como fez por diversas vezes no mesmo Decreto-
Lei 37/66”.
De sua feita, a Fazenda Nacional, em contrarrazões (fls. 164/169), pugna pela
manutenção do recorrido, ao argumento de que a norma em que se arrima a exação, estabelece a
multa de R$ 2.000,00 por cada violação de dispositivo de segurança.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Conheço do recurso especial do contribuinte nos termos em que admitido.
O contribuinte foi autuado para exigência da multa prevista no art. 107, inc. VI,
do Decreto-lei no 37/66, com redação dada pela Lei 10.833/2003, por violação de dispositivo(s)
de segurança (03 Lacres), no valor de R$ 2.000,00, por lacre violado, totalizando um crédito de
R$ 6.000,00, conforme Auto de Infração, lavrado em 23/04/2007, pela ALF PORTO DE
BELÉM (às fls. 02-09).
A descrição dos fatos (à fl. 4) dispõe:
01- VIOLAÇÃO DE VOLUME, UNIDADE DE CARGA OU DISPOSITIVO
DE SEGURANÇA
Violação de elementos de segurança aplicados em unidades de cargas (DLHU
2297097; ECMU 1251266 e ECMU 1227681) vindas do exterior a bordo do
navio CMA CGM CONDOR, cuja entrada no Porto de Belém ocorreu em 06 de
março de 2007, conforme se infere de termo de entrada n° 037/2007 arquivado
na Alfândega daquele porto, marcando o início do controle aduaneiro.
Tal irregularidade foi constatada e registrada em termo de avaria lavrado pela
Companhia Docas do Pará, anexo a este auto, com o intuito de se preservar de
qualquer responsabilidade, em 09 de março de 2007 e assinado por servidor da
Alfândega e por um preposto da agência marítima - CMA CGM Agência
Marítima Ltda.
Examinando-se os autos (fls. 10-13), resta inconteste que os 03 (três) contêineres
em questão foram descarregados com Lacres diversos daqueles originalmente postos, o que
caracteriza, à evidência, a violação.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.605 - CSRF/3a Turma
Processo no 10209.000328/2007-28

Andou bem a fiscalização ao aplicar a penalidade prevista pelo art. 107, inc. VI,
do Decreto-lei no 37/1966, que estabelece a multa de R$ 2.000,00 no caso de ocorrer violação de
dispositivo de segurança. Veja-se o teor da norma:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
VI - de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de violação de volume ou unidade de
carga que contenha mercadoria sob controle aduaneiro, ou de dispositivo de
segurança;(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
A norma é expressa no sentido de que a multa será aplicada por violação de
volume ou unidade de carga. Assim, resta evidente que a cada volume ou unidade de carga
violada será aplicada uma multa, não havendo que se falar em infração continuada, argumento
que se afasta, pois os ilícitos apontados não se confundem com infração continuada.
Observa-se que as infrações relativas às violações dos 03 (três) dispositivos de
segurança pertencentes aos 03 (três) contêineres descarregados provenientes do navio procedente
do exterior se deram de forma autônoma e independente, de modo que embora sejam ilícitos
da mesma espécie (ou seja, violação de dispositivos de segurança/lacres), e atribuídos ao mesmo
infrator em um mesmo processo, não há entre eles a ocorrência de um subsequente ser
havido como continuação do primeiro.
Com efeito, cada uma das violações feitas aos dispositivos de segurança (lacres)
constituiu-se em infração à legislação aduaneira, de forma independente e desvinculada.
Portanto, é de ser mantido o recorrido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial de divergência do contribuinte, mas
nego-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital